Tribunal: TCU
Processo: 020.074/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10782/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.074/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marizete Nink de Carvalho (XXX.796.222-XX); Pablo Nunes Vargas (XXX.745.462-XX); Pedro Ivo Silveira Andretta (XXX.788.388-XX); Valmir Batista Prestes de Souza (XXX.852.472-XX); Walmira Sodre Austriaco Moraes (XXX.319.613-XX) 1.2. Órgão: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.